Tribunal: STM
Processo: 7000787-53.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000787-53.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCAS NAVES DIAS
ADVOGADA: MARINA FIGUEIREDO HOLANDA AMANTEA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, preliminarmente, de ofício, declarou a nulidade da Sentença
recorrida e firmou a competência do Conselho Especial de Justiça para o Exército,
do Juízo a quo, para processar e julgar a APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111,
determinando, outrossim, o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a
consecução de novo julgamento do Ten R2 Ex LUCAS NAVES DIAS, nos termos do
voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/02/2020 12:36:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ec6ca8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000787-53.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: LUCAS NAVES DIAS.
ADVOGADA: Dra. MARINA FIGUEIREDO HOLANDA AMANTEA.

EMENTA: APELAÇÃO. ÓRGÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL.
SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. JURISDIÇÃO NA INSTÂNCIA "A QUO". JUIZ NATURAL.
ESCABINATO. LICENCIAMENTO DO AGENTE DAS FORÇAS ARMADAS. SUPERVENIÊNCIA AOS
FATOS. PRESERVAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DO OFICIALATO. CONCILIAÇÃO COM O
POSTULADO DO TEMPUS REGIT ACTUM. LEI Nº 13.774/2018. ALTERAÇÃO DA LOJMU.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. BASE PRINCIPIOLÓGICA. CÂNONES DA
JURISDIÇÃO CASTRENSE. NULIDADE DA SENTENÇA. TESE EMANADA DO IRDR DESTE
TRIBUNAL. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A arguição de nulidade da Sentença tem caráter preponderante, mormente diante
da flagrante violação aos ditames relativos à definição competencial para o julgamento do
processo. Por estampar questão intransponível, deve ser suscitada em sede de preliminar,
ainda que de ofício pelo Relator.
2. A Lei nº 13.774/2018 trouxe alterações significativas à LOJMU, especialmente na
fixação do Juiz Natural quanto ao processo e ao julgamento de civil, quando lhe é atribuída
a prática de crime de natureza militar. Essa definição competencial, de caráter
monocrático, atribuída ao Juiz Federal da Justiça Militar, destina-se, em regra, ao agente
(acusado) que era civil ao tempo do crime, devendo-se, ainda, contextualizar eventuais
delitos de insubmissão ou que envolvam o Oficialato.
3. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento
de fatos configuradores de crime castrense, atribuído singularmente a Oficial, recai sobre o
Colegiado de 1ª grau (CEJ), considerando como fator determinante a qualidade pessoal do
agente (Oficial), à qual se conjuga o momento da prática ilícita (da ativa). Incidência do
brocardo "tempus regit actum" conciliada com a prerrogativa de posto e de função do
agente (Oficial da ativa). Dessa maneira, o seu superveniente licenciamento das Forças
Armadas não induz qualquer modificação no aspecto competencial.
4. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no
instituto do Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores
predominantes no estamento militar, sob os quais se fundamentam as Forças Armadas.
Nessa perspectiva, a conduta configuradora de crime castrense estará sujeita ao adequado
dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz consideráveis repercussões
no seio da tropa. Esse formato de prestação jurisdicional permite a intensa conjugação do
conhecimento jurídico com a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância
da preservação da essência da JMU, estampada na instituição do Escabinato.
5. A fixação da competência do Colegiado "a quo", com o consequente retorno dos
autos à Primeira Instância, diante do reconhecimento de nulidade processual, em sede de
preliminar na Apelação, impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido
Processo Legal. Ademais, tal providência tem o condão de propiciar a eficaz prestação
jurisdicional no âmbito da JMU.
6. Acolhimento da preliminar de nulidade processual suscitada, de ofício, pelo Relator.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, de ofício, em
declarar a nulidade da Sentença recorrida e firmar a competência do Conselho Especial de Justiça para o

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/02/2020 12:36:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ec6ca8
Exército, do Juízo "a quo", para processar e julgar a APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, determinando,
outrossim, o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a consecução de novo julgamento do Ten R2 Ex
LUCAS NAVES DIAS.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: LUCAS NAVES DIAS.
ADVOGADA: Dra. MARINA FIGUEIREDO HOLANDA AMANTEA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), contra a Sentença monocrática,
exarada em 30.5.2019, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000045-07.2016.7.11.0111, pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, o qual absolveu o Ten R2 Ex LUCAS NAVES
DIAS da prática do crime capitulado no art. 320 do CPM (Violação do dever funcional com o fim de lucro).
A imputação trazida na Denúncia trouxe a seguinte descrição fática, com o seu devido
detalhamento:
"No dia 29 de abril de 2010, por volta das 13hs, o denunciado, livre e
conscientemente, quando exercia a função de Pregoeiro do Batalhão de Polícia do Exército
de Brasília-DF (BPEB), violou o seu dever funcional com o fim de lucro, na condução do
Pregão n° 01/2010 - BPEB, do qual foi incumbido, para obter especulativamente vantagem
pessoal para si e para seus familiares, consistente em R$ 444.586,75 (quatrocentos e
quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), ao
permitir a participação da empresa KONA Comércio e Serviços Ltda. naquele procedimento
licitatório, mesmo sabendo que esta não cumpria os requisitos do Edital, mas porque
pertencia a seu irmão (FRANCISCO NAVES DIAS) e a seu tio (LOURENÇO RESENDE NAVES).
Segundo consta nos autos, o denunciado era oficial temporário do Exército à época
dos fatos e havia sido designado Pregoeiro dos Pregões 01/2010, 02/2010 e 03/2010 do
BPEB, conforme publicado no Boletim Interno n° 074, de 23 de abril de 2010 (fl. 252 -
Apenso 2).
A empresa KONA havia sido constituída em 07/01/2010, tendo por sócios o Sr.
FRANCISCO NAVES DIAS, que é irmão do denunciado, e o Sr. LOURENÇO RESENDE NAVES,
que é seu tio.
O contrato social da empresa foi registrado na Junta Comercial do Distrito Federal no
dia 01/04/2010 (fl. 822 - Apenso 6), trazendo como ramo de atividade exatamente o objeto
dos três pregões que seriam realizados pelo BPEB e conduzidos pelo denunciado. Esta
situação se verifica pelo Instrumento Particular de Contrato Social da empresa, juntado às
fls. 820/822 - Apenso 6, comparando-se com os objetos dos três pregões (fl. 257- Apenso 2,
fl. 436 - Apenso 3 e fl. 610 - Apenso 4).
O Edital do Pregão Eletrônico n° 01/2010, a ser realizado por Sistema de Registro de
Preços, foi publicado no DOU n° 71, de 15 de abril de 2010 (fl. 295 - Apenso 2) e naquele
certame a empresa KONA foi representada pelo sócio LOURENÇO RESENDE NAVES, que
não poderia representar a sociedade, haja vista que a Cláusula Oitava do Contrato Social
atribuiu essa representação 'isoladamente' ao outro sócio, sendo que ele ainda omitiu o
sobrenome 'NAVES' nos documentos encaminhados, visando evitar possíveis suspeitas,
conforme demonstram os documentos de fls. 354/356 - Apenso 2.
A empresa KONA não apresentou o atestado de comprovação de aptidão de

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/02/2020 12:36:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ec6ca8
desempenho anterior, como era exigido no item 5.2 letra 'c' do Edital (fl. 258-Apenso 2),
conforme se verifica nos documentos de fls. 351/358 do Apenso 2. Portanto, deveria ter
sido desclassificada pelo Pregoeiro (denunciado). No entanto, ele aceitou a participação,
violando o seu dever funcional de fidelidade à administração militar, com o nítido fim de
obter vantagem pessoal para si e para outros.
Além de aceitar indevidamente a participação da empresa KONA, o denunciado
também desclassificou as outras empresas que apresentaram melhores preços, com base
no item 5.2, letra 'd', do Edital, que exigia 'comprovante de visita técnica'. Esta cláusula foi
inserida pelo próprio denunciado, sendo evidentemente restritiva e contrária à
jurisprudência do Tribunal de Contas da União- TCU.
Desse modo, a empresa KONA sagrou-se vencedora, indevidamente e com
sobrepreço, em diversos itens do certame, o que resultou em posteriores adesões àquela
Ata de Registro de Preços por diversas Unidades do Exército, que empenharam em favor
da empresa o valor total de R$ 459.275,23 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos
e setenta e cinco reais e vinte e três centavos).
Ainda que a empresa KONA possuísse o atestado de capacidade técnica e tivesse
participado licitamente do certame, somente teria vencido, pelo menor valor, itens que
totalizavam R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), portanto, a vantagem obtida pelo
denunciado e seus familiares resultou no valor de R$ 444.586,75 (quatrocentos e quarenta
e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos).
Esta situação está devidamente sintetizada no Relatório de Análise Jurídica elaborado
pelo Núcleo de Combate à Corrupção do Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de
Sistemas de Apoio à Investigação (CPADSI) do Ministério Público Militar, juntado às fls.
86/245 do PQS n° 28-68.2016.7.11.0111.
Alguns meses depois do pregão, em 09/07/2010, o denunciado deixou o Exército e,
em 05/06/2011, assumiu 99% das cotas da empresa KONA, com o mesmo valor de capital
social integralizado, qual seja, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme se infere da
Primeira Alteração Contratual da empresa (fls. 824/828 - Apenso 6).
Dezesseis dias após, no dia 21/06/2011, a empresa KONA transferiu para o
denunciado o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que, mesmo antes de assumir
a empresa, ele já recebia diversas transferências financeiras desta, no período
compreendido entre 10/03/2011 a 13/06/2011, conforme se observa no Relatório de
Análise de Dados Bancários e Fiscais, elaborado pelo CPADSI (fl. 155 do PQS n° 28-
68.2016.7.11.0111).
O sócio LOURENÇO RESENDE NAVES retirou-se da sociedade em 05/06/2011 e, em
05/12/2012, o denunciado e o sócio FRANCISCO NAVES DIAS, então únicos sócios da
empresa KONA, aumentaram o capital social desta para R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais) 'com aproveitamento da conta Reserva de Lucro em 30/06/2012', de
acordo com a Segunda Alteração Contratual (fls. 829/833 - Apenso 6), o que confirma a
vantagem pessoal obtida.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica e reprovável a conduta do
denunciado, está ele incurso na sanção do art. 320 (violação do dever funcional com o fim
de lucro), por força do artigo 9°, inciso I, ambos do Código Penal Militar.".
A instauração da APM ocorreu, com regularidade, em 12.7.2017 (Processo relacionado: APM nº
7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 3).
A citação foi realizada validamente em 18.7.2017 (Processo relacionado: APM nº 7000045-
07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 4, fl. 17).
Foi certificado o sorteio dos Oficiais que comporiam o Conselho Especial de Justiça para o Exército
(CEJEx) e o respectivo compromisso legal prestado para o desempenho da atividade judicante na JMU
(Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 4, fls. 30 e 31 e Doc. 5, fl. 43 e
Evento 38).
Posteriormente, por razões entendidas pertinentes pelo Juízo "a quo", foi procedida a substituição de
membros do CEJEx, tendo sido formalizado o compromisso legal (Processo relacionado: APM nº 7000045-
07.2016.7.11.0111, Eventos 45, 69 e 83).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos de maior relevância:
- Folha de Alterações do então Ten LUCAS NAVES DIAS (Processo relacionado: APM nº 7000045-
07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 6, fls. 100/134);
- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, na Secretaria da Receita Federal, relativo à empresa KONA
Comércio e Engenharia Ltda - ME (Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/02/2020 12:36:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ec6ca8
6, fls. 284/285);
- Avaliação técnica dos processos licitatórios realizados mediante os Pregões Eletrônicos nº 01, 02 e
03/2010 da UASG 160060 [Batalhão de Polícia do Exército de Brasília - BPEB], os quais tiveram a
participação da empresa KONA Comércio e Serviços Ltda (Processo relacionado: APM nº 7000045-
07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 6, fls. 217/256);
- Relatório Parcial elaborado pelo Encarregado do IPM (Cel Carlos Eduardo Machado Gouvêa)
instaurado por intermédio da Portaria nº 026/15 - Asse Ap As Jur/CMP, de 28.12.2015, expedida pelo
Comandante (Cmt) Militar do Planalto (Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1,
Doc. 7, fls. 332/366);
- Laudo Pericial confeccionado para responder os quesitos formulados pelo MPM, os quais diziam
respeito ao exame das contratações de serviços e das aquisições realizadas pelo BPEB, no período de 2010
a 2016, resultantes de processos licitatórios (Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111,
Evento 1, Doc. 8, fls. 663/685);
- Relatório final elaborado pelo Encarregado do IPM (Cel José Jacaúna de Souza Neto) instaurado por
intermédio da Portaria nº 026/15 - Asse Ap As Jur/CMP, de 28.12.2015, expedida pelo Cmt Militar do Planalto
(Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 8, fls. 688/709);
- Publicação em Boletim Interno do BPEB (nº 4, de 7.1.2010), relativa à nomeação do Ten Lucas
Naves Dias como pregoeiro daquele Batalhão para o período de 4.1.2010 a 31.12.2011 (Processo
relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 9, fl. 253);
- Edital do Pregão nº 01/2010 - BPEB, com os seus anexos (Processo relacionado: APM nº 7000045-
07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 9, fls. 257/294);
- Proposta de Preços para o Pregão nº 01/2010 - BPEB, apresentada pela empresa KONA,
acompanhada da Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, da Declaração de Inexistência de
Empregados em Condições Excepcionais e de Comprovante de Visita Técnica (Processo relacionado: APM nº
7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 10, fls. 352/357);
- Resultado do Pregão Eletrônico nº 01/2010 - BPEB por fornecedor (Processo relacionado: APM nº
7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 10, fls. 377/410);
- Publicação no Boletim Interno do BPEB nº 100, de 31.5.2010, relativa à Decisão homologatória do
Pregão de Registro de Preço nº 01/2010, 02/2010 e 03/2010 (Processo relacionado: APM nº 7000045-
07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 10, fl. 410);
- Publicação no Boletim Interno do BPEB nº 74, de 23.4.2010, relativa à nomeação do Ten Lucas
Naves Dias como pregoeiro daquele Batalhão nos Pregões 01, 02 e 03/2010 (Processo relacionado: APM nº
7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 10, fl. 432);
- Edital do Pregão nº 02/2010 - BPEB, com os seus anexos (Processo relacionado: APM nº 7000045-
07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 10, fls. 436/468);
- Proposta de Preços para o Pregão nº 02/2010 - BPEB, apresentada pela empresa KONA,
acompanhada da Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, da Declaração de Inexistência de
Empregados em Condições Excepcionais e de Comprovante de Visita Técnica (Processo relacionado: APM nº
7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 10, fls. 563/569);
- Resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2010 - BPEB por fornecedor (Processo relacionado: APM nº
7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 10, fls. 596/600);
- Edital do Pregão nº 03/2010 - BPEB, com os seus anexos (Processo relacionado: APM nº 7000045-
07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 10, fls. 610/640);
- Documentação da empresa KONA relativa ao Pregão nº 03/2010 - BPEB: Declaração de Inexistência
de Fatos Impeditivos, da Declaração de Inexistência de Empregados em Condições Excepcionais e de
Comprovante de Visita Técnica (Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc.
11, fls. 779/782);
- Resultado do Pregão Eletrônico nº 03/2010 - BPEB por fornecedor (Processo relacionado: APM nº
7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 11, fls. 788/804);
- Documentação da empresa Kona Comércio e Serviços Ltda: informações cadastrais provenientes da
Receita Federal e do SICAF; Contrato Social e as suas posteriores alterações, todos registrados na Junta
Comercial do Distrito Federal; e as informações extraídas do Portal da Transparência sobre a referida
empresa (Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 11, fls. 813/838);
- cumprimento de diligências complementares requeridas pelo MPM, constituídas em quesitos
correspondentes ao Pregão nº 01/2010 e 02/2010 - BPEB (Processo relacionado: APM nº 7000045-
07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 13, fls. 166/177);
- Ata de Realização de Pregão Eletrônico nº 01/2010 - BPEB e anexos (Processo relacionado: APM nº
7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 13, fls. 178/238);
- Ata de Realização de Pregão Eletrônico nº 02/2010 - BPEB e anexos (Processo relacionado: APM nº

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/02/2020 12:36:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ec6ca8
7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 13, fls. 239/265); e
- procedimento de Afastamento do Sigilo Bancário, no período de 1º.4.2010 a 31.12.2015, relativo a
Lucas Naves Dias, a Francisco Naves Dias, a Lourenço Resende Naves, à empresa Kona Comércio e Serviços
Ltda. e, ainda, de Quebra do Sigilo Fiscal das nominadas pessoas e da citada firma jurídica, relativa aos
exercícios de 2011 a 2015, acompanhada da análise da documentação acostada (Processo relacionado: APM
nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 1, Docs. 14 e 15).
Na instrução criminal, foi realizada a oitiva das seguintes testemunhas arroladas pelo MPM:
- Sr. Francisco Naves Dias - irmão do acusado e sócio na empresa Kona por ocasião dos fatos em
apuração (Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 16, vídeos 1/2);
- Sr. Lourenço Resende de Souza Naves - tio do acusado e sócio na empresa Kona por ocasião dos
fatos em apuração (Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 16, vídeos 3/5);
- Cel Carlos Duarte Pontual de Lemos - Cmt do BPEB e consequentemente Ordenador de Despesas
(OD) da OM, nos anos de 2010/2011 (Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 16,
vídeos 6/7); e
- Ten R2 Ex Bruno de Oliveira Gomes Beserra de Almeida - integrante da equipe de pregoeiros do
BPEB, no período analisado (Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Eventos 40/41 e
125/126).
A Defesa arrolou apenas a testemunha Sgt Ex Salviano Bezerra Barbosa, o qual serviu com o
acusado em 2010 na SALC do BPEB, em período de transição de chefia (Processo relacionado: APM nº
7000045-07.2016.7.11.0111, Eventos 84/85).
Na sequência, foram realizados os atos de qualificação e de interrogatório do acusado (Processo
relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Eventos 107/108).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet nada requereu, ao passo que, para a Defesa, transcorreu in
albis a oportunidade processual (Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Eventos 109,
113 e 120).
Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial confirmou o pleito condenatório apresentado na
Denúncia, acerca da imputação do crime tipificado no art. 320 do CPM, diante da comprovação da autoria e
da materialidade delitivas. No contexto dos fatos, o Parquet assinalou que o acusado violou o dever
funcional com o fim de lucro. Na óptica acusatória, o ilícito configurou-se na condução do Pregão nº 01/2010,
negócio para o qual o acusado foi incumbido na função de pregoeiro da SALC do BPEB. Como resultante, o
agente obteve especulativamente vantagem pessoal para si e para os seus familiares, consistente em R$
444.586,75 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco
centavos). A atitude criminosa cingiu-se à permissão dada à empresa KONA para participar do mencionado
certame licitatório, o qual foi direcionado para que se sagrasse vencedora na maioria dos itens licitados,
estando o agente cônscio do não atendimento, pela empresa, de todos os requisitos estabelecidos no Edital
(Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 127).
Por sua vez, naquela oportunidade processual, a Defesa requereu a absolvição do acusado, com
fulcro no art. 439, alíneas "a" e "c", do CPPM. Sustentou a inexistência de prova concreta e inquestionável
para embasar uma eventual condenação. Ainda, pugnou pela prevalência do princípio "in dubio pro reo".
Subsidiariamente, na hipótese de condenação, postulou a aplicação de pena no mínimo legal, com a
incidência do inciso II do art. 72 do CPM e, também, das circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado
(Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 130).
Encontrando-se o feito em ordem, em 20.12.2018, foi exarado Despacho para a inclusão do Processo
em pauta de julgamento, designando-o para 26.3.2019 (Processo relacionado: APM nº 7000045-
07.2016.7.11.0111, Evento 132).
No entanto, numa peculiar interpretação da alteração promovida na LOJM, pela Lei nº 13.774/2018,
em Despacho de 7.2.2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM decidiu
afastar a competência do CEJ Ex para o julgamento do Processo. Por conseguinte, sem designar a realização
de sessão de julgamento, o Magistrado fez a conclusão do feito. Na sequência, em 30.5.2019, proferiu o
julgamento monocrático da APM, tão somente disponibilizando a respectiva Sentença (Processo relacionado:
APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 144).
Em cota, previamente ao julgamento monocrático, o MPM manifestou a sua contrariedade com os
atos judiciais perpetrados e os vindouros, porquanto não estruturados em dispositivos do CPPM. No entanto,
o Parquet deixou de apresentar "recurso" formal, ou outro meio de impugnação a respeito da questão
(Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 153).
Na Sentença monocrática, disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU em 30.5.2019, a Denúncia foi
julgada improcedente. Por conseguinte, o Ten R2 Ex LUCAS NAVES DIAS foi absolvido, com base no art. 439,
alínea "e", do CPPM. Na fundamentação, o Magistrado "a quo" consignou (Processo relacionado: APM nº
7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 157):

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/02/2020 12:36:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ec6ca8
"Portanto, não havendo provas de que o acusado obteve, especulativamente,
qualquer vantagem pessoal ou para terceiro por violação à norma funcional, em razão dos
documentos e depoimentos produzidos nos autos, não prospera o pleito condenatório".
Foram realizadas as intimações eletrônicas da Defesa e do MPM. Irresignado, o Órgão Ministerial
interpôs Apelo, o qual foi recebido pelo Juízo "a quo". A seu turno, foi certificado o trânsito em julgado da
Sentença em relação à Defesa (Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Eventos 162, 165
e 180).
Em Razões Recursais, o MPM requer a reforma da Sentença guerreada para condenar o Apelado
como incurso nas sanções do art. 320 do CPM. Conforme expõe o Apelante, a pretensão condenatória está
calcada na circunstância de haver comprovação idônea acerca da autoria e da materialidade delitivas,
inexistindo causas caracterizadoras de exclusão de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade. Ainda, com
foco no contexto dos fatos, o Apelante argumenta que a atuação do agente foi deliberada no sentido de
burlar o processo licitatório em questão, com evidente comprometimento do dever da fidelidade que teria
para com a Administração Militar. Outrossim, o MPM aduz que o acusado desenvolveu todos os passos
necessários para driblar os óbices e afastar os demais concorrentes do certame com a finalidade última de
alcançar o intento ilícito perseguido. Ademais, ocultara do OD da OM em tela a informação de que a
empresa vencedora do processo licitatório em contexto (Kona), no qual atuara como pregoeiro, pertenceria
aos seus familiares (Processo relacionado: APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 169).
Por seu turno, nas Contrarrazões do Apelo, a Defesa requer o não provimento do Recurso Ministerial.
Em abono de sua tese, sustenta a falta de subsunção da conduta às elementares do tipo penal imputado.
Assim, aduz a ausência de proveito próprio ou de terceiro, em relação ao certame em evidência. Em
complementação, advoga que o então Ten LUCAS não teria participado de todo o processo licitatório, pois, à
época, fora designado para exercer a função de Cmt do 2º Pelotão da 2ª Cia da OM. Ainda, no sentido de
esquivar-se da responsabilização penal, a Defesa pondera que todas as decisões correlacionadas às
licitações e às contratações, no âmbito da OM, seriam atribuições exclusivas do OD (Processo relacionado:
APM nº 7000045-07.2016.7.11.0111, Evento 173).
Ao receber o Recurso para a consecução de ato ordinatório, a Secretaria Judiciária certificou "nada
constar", no Tribunal, acerca do 1º Ten R2 Ex LUCAS NAVES DIAS (Evento 4 desta Apelação).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifesta-se, em resumo, pelo provimento do Apelo Ministerial, com a
consequente condenação do Apelado como incurso no art. 320 do CPM (Evento 6 desta Apelação).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
O Recurso restou pautado para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Apelo satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido.
Antes de tecer maiores considerações a respeito do Apelo Ministerial, é cabível suscitar, de ofício, a
preliminar de nulidade da Sentença guerreada, mormente por incorrer em infringência de âmbito
competencial.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA RECORRIDA

O Juiz Federal Substituto da JMU da 1ª Aud./11ª CJM, conforme a sua peculiar interpretação do
art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, após verificar se tratar o réu de Oficial
R2 (reserva não remunerada) do Exército, afastou a competência do CEJEx e realizou o julgamento
monocrático do Processo.
Note-se que sequer realizou audiência para tal mister decisório. Simplesmente, fez a conclusão dos

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/02/2020 12:36:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ec6ca8
autos e proferiu a Sentença, disponibilizando-a posteriormente.
Diante dessas circunstâncias, invoca-se a presente preliminar, de ofício, a qual trata de nulidade
absoluta, consubstanciada na conduta do Juízo "a quo", violadora do Princípio Constitucional do Juiz Natural.
Paralelamente, a hipótese inobservou ao Princípio do Devido Processo Legal.
O vértice da problemática está relacionada com a alteração legislativa recentemente implementada
na LOJM, no que tange à definição das competências dos órgãos integrantes da Jurisdição Castrense de 1º
grau - Juiz Federal da Justiça Militar e os Conselhos Permanente e Especial de Justiça. Na hipótese, a questão
é direcionada à realização do julgamento do Oficial R2, ao qual se imputa a prática de crime de natureza
militar.
Nesse sentido, nem todas as situações, relativas ao processamento de ex-militares (sobretudo na
qualidade de militares da reserva não remunerada), na 1ª Instância da JMU, restaram claramente
disciplinadas a partir da Lei nº 13.774/2018.
Ademais, a literalidade da nova regência legal não propicia a clareza necessária para a compreensão
de todas as questões abarcadas na temática. Certamente, diversos aspectos inusitados surgirão reclamando
a sua pronta solução. Assim, paulatinamente, as matérias polêmicas serão apaziguadas com a esperada
consolidação da jurisprudência. E o presente caso estampa essa necessidade.
Contudo, em qualquer circunstância, o deslocamento da competência, nas hipóteses cabíveis, deve
ser feito com a observância de critérios basilares, não sendo conveniente desconsiderar as formalidades
procedimentais e os seus ritos específicos. Essas diretrizes de âmbito geral mantêm-se inalteradas, e a sua
eventual inobservância poderá dar azo à usurpação da competência de outrem.
A rigor, os critérios competenciais inerentes ao processo/julgamento dos Oficiais da Reserva não
remunerada permanecem irretocáveis na vigente LOJM.
Note-se que o deslocamento de competência realizada pelo magistrado, monocraticamente, foi
indevido, conspirou contra a regularidade instrumental, caracterizou clara violação à competência do CPJ e
demonstrou total inobservância do Devido Processo Legal.
De fato, a APM tramitava sob a jurisdição do CEJ Ex na fase de instrução criminal.
Logo, caso fosse necessária a superveniente análise de cunho eminentemente competencial, com
potenciais reflexos na condução do feito, essa apreciação deveria recair exclusivamente sob o encargo do
referido Colegiado.
Nesse sentido, importa lembrar que a competência do CEJ segue delineada nos arts. 27 e 28, ambos
da LOJM, com nova redação, os quais estabelecem:
Art. 27. Compete aos Conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar;
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos
delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018).
(...)
Art. 28. Compete ainda aos Conselhos:
(omissis)
V - decidir as questões de direito ou de fato suscitadas durante instrução criminal ou
julgamento; (...).
À evidência, qualquer questão superveniente relativa a processo em tramitação, inclusive a relativa
à competência, demandaria a deliberação do CEJ Ex, haja vista o preconizado no art. 28, inciso V, da vigente
LOJM.
Portanto, no caso dos autos, apenas o CEJ está legitimado para o exercício de reconhecimento de sua
eventual incompetência, se fosse a hipótese.
O Colegiado detinha o processo, nele funcionava regularmente, estando designado por distribuição
anterior ou, eventualmente, por seguir critério de prevenção.
Nessas circunstâncias, cumpre retomar a premissa de que nenhum "juiz" é totalmente incompetente,
pois, com tirocínio, ao verificar a sua incompetência - absoluta - estabelece-se a sua autêntica competência
para reconhecê-la e, por conseguinte, solucionar o "incidente". Tal conjuntura, na hipótese, alinha-se como
atributo privativo do Colegiado.
Trata-se do instituto jurídico, originário do direito alemão, conhecido como "Kompetenz-Kompetenz",
o qual compôs a abordagem do Ministro Edson Fachin, na Reclamação nº 28.250/MC/DF [1], com o seguinte
teor:
"(...) por óbvio, o Juízo de primeiro grau, ainda que incompetente, tem competência
para avaliar sua própria competência (Kompetenz-Kompetenz) e, em regra, não convém à
Suprema Corte antecipar-se a tal análise. (...).".

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/02/2020 12:36:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ec6ca8
Dito de outra forma, a análise competencial, como preâmbulo do processamento do feito, recai sobre
a autoridade acionada para a prestação jurisdicional. Nesse particular, o Ministro Gilmar Mendes fundamenta
no bojo da Ação Rescisória nº 2.701/RJ [2]:
"Inicialmente, segundo doutrina alemã, o Postulado 'Kompetenz-Kompetenz' promana
que todo juiz tem competência para analisar sua própria competência, de forma que
nenhum juiz é totalmente incompetente pois, ao verificar sua incompetência absoluta, tem
atribuição para reconhecê-la.".
Nesse compasso, vale assinalar que o eventual reconhecimento de incompetência, pela autoridade
judiciária (singular ou colegiado) a quem o feito encontrava-se originalmente distribuído (ou prevento), dá
ensejo, como corolário, à sua remessa ao Juízo entendido competente.
Contudo, sem qualquer provocação, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, de maneira
monocrática, avocou para si o processo, usurpando a competência do CEJ Ex.
Situações similares, relativas à usurpação de competência, já foram apreciadas neste Tribunal, cujo
desfecho fora a nulificação da Decisão em desconformidade com o Princípio do Juiz Natural. Nesse sentido,
trago à colação os seguintes precedentes:
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL AJUIZADA PELO MPM. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE
TESTEMUNHAS. NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSO
INSTAURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 28, INCISO V, DA LEI Nº
8.457/92. NULIDADE DA DECISÃO QUESTIONADA. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. ACOLHIDA
POR UNANIMIDADE. Compete aos Conselhos Permanente (CPJ) e Especial de Justiça (CEJ)
decidir sobre as questões de direito ou de fato suscitadas durante instrução criminal ou
julgamento - art. 28, inciso V, da Lei nº 8.457, de 4.9.1992, Lei de Organização Judiciária.
Pelo princípio constitucional do Juiz Natural, a decisão que cabe ao CPJ e ao CEJ não pode
ser substituída por monocrática. Nesses casos, a Decisão é nula, nos termos do art. 500,
inciso I, do CPPM. Decisão unânime.";
(STM. Correição Parcial nº 96-68.2014.7.01.0401. Relator Ministro Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão. Julg.: 3.9.2014. Public.: DJe de 9.9.2014.)
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. QUESTÃO CUJA RESOLUÇÃO COMPETE AO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO EM
PARTE. Na exata dicção do artigo 28, inciso V, da Lei nº 8.457/1992, compete aos
Conselhos de Justiça "decidir as questões de direito e as de fato suscitadas durante a
instrução criminal ou Julgamento". A Juíza-Auditora, ao decidir pela "sustação do processo",
invadiu a competência do Conselho Permanente de Justiça, chamando, para a hipótese, a
nulidade preconizada no artigo 500, inciso I, do Código de Processo Penal Militar. Em que
pese ter sido rotulado pela Magistrada a quo como "despacho mero expediente", o ato
questionado é efetivamente uma decisão, mais precisamente uma decisão interlocutória
simples, em face de conter inescondível carga decisória, resolutiva de sua questão de fato
e de direito suscitada pelas partes no curso do Processo. Deferimento, em parte, da
Correição Parcial para anular o ato judicial atacado e para determinar que os
requerimentos do MPM e da DPU sejam submetidos à apreciação do Conselho Permanente
de Justiça, a quem cabe decidi-los. Decisão unânime.". (STM. Correição Parcial nº 7000264-
75.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julg.: 22.5.2018.
Public.: DJe de 8.6.2018.)
O deslocamento de competência promovido pelo magistrado de 1ª Instância nos presentes autos
escapou à normalidade instrumental, porque foi convertido em medida violadora aos institutos processuais
de observância irrestrita.
Dessa forma, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar agiu de forma arbitrária ao chamar o feito à
ordem e, por conseguinte, afastar a competência do CEJ Ex.
Mas não apenas isso.
Com aquele ato processual, o Magistrado afastou, de modo ilegítimo, a competência do referido
Conselho, o qual exercia plena jurisdição, até aquele momento.
Não obstante, nem a Defensoria Pública, no interesse do réu, nem o órgão do MPM, como fiscal da
ordem jurídica atuando em primeira instância, insurgiram-se contra esse Despacho do magistrado de
atribuir, para si, a competência de realizar o julgamento monocrático do Processo e, por conseguinte, exarar
a respectiva Sentença.
Por isso, o ato pelo qual o magistrado atribuiu a si, monocraticamente, a competência para decidir,
foi apenas primeira fórmula de âmbito processual que restou infringida, porquanto profanadora ao Devido
Processo Legal.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/02/2020 12:36:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ec6ca8
Essa violação, todavia, está imbricada na questão de fundo, de maior amplitude, afinal, que é a
incompetência para julgar.
De fato, a mencionada decisão interlocutória, que afastou a competência do Colegiado "a quo" foi
apenas o passo necessário para dar causa à nulidade absoluta da Sentença por ter sido exarada por juiz
incompetente.
Nessa senda, é perfeitamente plausível a nulificação do "decisum".
O Projeto de Lei, que culminou com a promulgação da Lei nº 13.774/2018, é proveniente do STM. A
sua Exposição de Motivos é insculpida no propósito de justificar o novo eixo competencial, no tocante aos
civis, nos seguintes termos:
"(...) destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do julgamento dos
civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor
[denominação de outrora do cargo integrante da carreira da Magistratura Militar]: se por
um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os crimes dos militares,
mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou militares; de outro, é
certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar tendo suas condutas
julgadas por militares. Assim, passará a julgar os civis que cometerem crime militar.".
Alinhado com o desiderato da medida legislativa outrora proposta, a competência monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar encontra-se, agora, delineada no art. 30 da LOJM, com a seguinte redação:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada
pela Lei nº 13.774, de 2018)
I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento, de devolução de
inquérito e representação;
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando
estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº
13.774, de 2018.).
A inovadora concepção legislativa é inspirada na circunstância de os civis não estarem sujeitos à
hierarquia e à disciplina militares, mormente por serem estes os Princípios basilares das Forças Armadas.
Por isso, havia movimento na doutrina e em alguns julgados do STF sinalizando que os civis não
deveriam ser julgados por juízes militares, porque estes, em seu mister, encontram-se habilitados com a
compreensão dos valores militares supostamente violados com a conduta delitiva, entre outras
idiossincrasias inerentes à carreira das Armas e à atividade na caserna.
Entretanto, a situação concreta relativa ao acusado, Oficial R-2 atualmente, deve ser vista de outra
forma, pois, à época dos fatos que lhe foram imputados, ele mantinha o seu vínculo funcional com o Exército
Brasileiro, ou seja, era militar da ativa. Nessa senda, a conduta perpetrada entrelaça-se com a atividade
castrense, trazendo repercussões no tocante aos valores tutelados.
É incontroverso que a presença dos militares na composição dos colegiados, estruturados na forma
de Escabinato, é essencial para a exata compreensão do episódio delitivo, com as peculiaridades que lhe
são inerentes, na profundidade que a análise fática exige. A presente tônica favorece a escorreita prestação
jurisdicional nesta esfera especializada. Inclusive, essa concepção consolida a base principiológica de sua
existência.
Consta do sentido teleológico do novo texto legal da LOJM a interligação do evento delitivo,
considerando o momento de sua consumação, com a condição pessoal do agente (militar ou não militar).
Nessa equação, mantém-se preservada a caracterização de crime de natureza militar. No entanto,
para efeito de definição competencial (se Juízo monocrático ou Escabinato), é realizada substancial
diferenciação. Numa vertente está aquele que se encontrava inserido no contexto castrense (relação
funcional - militar), podendo, inclusive, já ter sido excluído. Noutro prisma, localiza-se o agente que nunca
teve qualquer vínculo com as Forças Armas e, por isso, sequer conhece, minimamente, os valores
cultuados/tutelados no seio da caserna.
Diante dessa conjuntura, é inconcebível dizer que a prática de crime militar, por integrante das
Forças Armadas (militar na ocasião dos fatos), esteja destituída de qualquer infringência de valor moral/ético
estruturado nos Princípios da Hierarquia e da Disciplina. Vale comentar que a solidez das instituições
castrenses reside no vigor com que se consagra a observância dos citados Postulados.
Importa ressaltar que a discussão travada neste Processo não guarda bases de identificação com a
situação que decorre da definição do foro especial por prerrogativa de função (agente político, por exemplo).
Nela, evidentemente, prevalece o entendimento de que o desfazimento da condição funcional justificadora
do foro "privilegiado" implica alteração da competência, sem qualquer tratamento diferenciado. Note-se que

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/02/2020 12:36:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ec6ca8
os aspectos acima retratados não têm qualquer relação comparativa com a situação daquele que detinha a
condição de militar da ativa, mas que, em momento subsequente aos fatos, por alguma razão, deixou de
ostentá-la. Evidentemente, o crime continua sendo de natureza castrense e conclama a jurisdição da JMU.
O sentido condensado, na nova redação da LOJM, não induz à determinação de que, nos processos
em que o agente era militar ao tempo do crime, a perda superveniente desta condição estabeleceria a
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Figuradamente, caso fosse admitida a controvertida hipótese arguida, estar-se-ia aceitando que a
desconstituição da condição de militar impõe mudança automática da competência para submeter o
Processo ao Juízo monocrático no primeiro grau da JMU. Reflexamente, nessas circunstâncias, estaria
estampada a permissão de que o próprio acusado poderia, em momento que lhe aprouvesse, escolher o
órgão jurisdicional ao qual se submeteria. Essa conjectura configuraria a falência da sistemática na qual
reside o Escabinato, subtraindo do colegiado a apreciação de questões fáticas imbricadas com os Princípios
da Hierarquia e da Disciplina militares.
Ocorre que a condição de militar, ao tempo dos fatos, repercute na configuração do crime de
natureza castrense. Por conseguinte, fixa a competência da JMU e, igualmente, a do Escabinato. A
compreensão de que a posterior perda da condição de militar afasta a competência do Colegiado de 1º grau
poderá dar margem ainda, numa conspiração de ideias, sendo agregados outros parâmetros, à possibilidade
de afastamento da competência da própria Justiça Castrense.
Para além, vale comentar que o acusado (Oficial R-2, atualmente), fruto das experiências
vivenciadas na caserna e, diante das instruções recebidas, tem o seu caráter forjado na integridade e na
retidão comportamental. Logo, é esperado que saiba se pautar adequadamente no convívio com os colegas,
bem como no meio civil. A rigor, embora excluído, trata-se de pessoa mobilizável para eventual composição
de contingente militar.
Sob esse formato, em sentido prospectivo, permanece o interesse de que mantenha hígidos os
padrões de conduta outrora assimilados no Serviço Militar, no qual impera a observância de valores
inegociáveis.
Por isso, sob esse foco também, destaca-se a atuação do Escabinato na JMU para o adequado
tratamento da eventual infringência aos vetores que, em algum momento, restaram ultrajados e
comprometeram a estrutura basilar das Forças Armadas.
Tais caracteres passam a integrar a visão direcionada ao universo de pessoas formatadas com os
valores intrínsecos à condição de militar. Sob esse prisma, portanto, deve ocorrer o julgamento, no concerto
de quem conhece e pratica tais atributos.
Dessa forma, como excluir o Escabinato deste mister e, por outro lado, conferi-lo unicamente ao Juízo
monocrático?
Se tais concepções forem alijadas do órgão julgador, fatalmente haverá risco de falha na prestação
jurisdicional por faltar componente elementar. De outra forma, a título ilustrativo, constituirá desvirtuamento
dos cânones desta Justiça a instauração de Corte Marcial exclusiva para o julgamento de militares, sem o
envolvimento do magistrado togado. O equilíbrio, segundo a concepção histórica da JMU, deriva da
constituição do Escabinato.
Situação similar à trazida nestes autos já foi enfrentada pelo STJ.
A diferenciação exsurge da situação envolver policial militar licenciado das fileiras do contingente do
Órgão de Segurança Pública que integrava, em momento posterior à consumação do delito que lhe era
imputado.
No enfoque, importa considerar que a Justiça Militar Estadual, em nenhuma hipótese, processa e
julga civis. Assim, restou firmado o entendimento de que o parâmetro fixador do Juiz Natural remete ao
momento da prática ilícita.
Como consectário, equacionado no âmbito do cogitado precedente, a perda superveniente da
condição de policial militar não interfere na afirmação da competência da Justiça Militar Estadual.
Nesse sentido, trago à colação a Ementa do precedente consolidado na jurisprudência do STJ:
"Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. CRIME MILITAR COMETIDO
POR POLICIAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL.
DEMISSÃO ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO
NATURAL QUE SE FIXA À ÉPOCA DO FATO. 2. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Crime militar cometido por militar no exercício da função. Em homenagem à garantia do
juízo natural, a competência deve ser fixada sempre em relação à qualidade que o
recorrente apresentava no momento do cometimento do fato, não podendo ser alterada
por conta de alteração fática posterior (exoneração). 2. Recurso a que se nega
provimento.". (STJ. RHC nº 20.348/SC. Relatora Ministra Dra. Maria Thereza de Assis Moura.
Órgão Julgador: 6ª Turma. Julg.: 24.6.2008. Public.: DJe de 1º.9.2008.)

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/02/2020 12:36:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ec6ca8
Corroborando, do Voto condutor daquele julgado, vale destacar, ainda, o seguinte trecho:
"O argumento central do recurso é, em síntese, que a redação constitucional do § 4º
do artigo 125 da Constituição da República é clara ao limitar a competência da Justiça
Militar Estadual de processar e julgar apenas os militares dos Estados, excluindo, portanto,
o civil.
Entende o recorrente, neste sentido, que embora fosse militar à época dos fatos,
deixou de sê-lo 4 meses antes da instauração do inquérito policial militar, o que importaria
em reconhecer a possibilidade de um civil ser processado perante Justiça incompetente,
contrariando disposição constitucional expressa.
(...)
É que entendo deva ser a competência fixada em função da qualidade que o
recorrente apresentava no momento do cometimento do fato, não podendo ser alterada
por conta de alteração fática posterior (exoneração). A Justiça Militar é Justiça
especializada, e a sua competência é prevista pela Constituição Federal, constituindo o
juízo natural para o julgamento de crimes como o da espécie, isto é, crime militar cometido
por militar no exercício da função. A garantia do juízo natural liga-se à ideia de
anterioridade, devendo ser verificada à época do cometimento do crime, ou seja, qual o
juízo que à época do cometimento do crime se mostrava competente. Nesse sentido, veja-
se a mais abalizada doutrina:
'Em suma, excluindo-se, necessariamente, em matéria penal, os órgãos
jurisdicionais ad hoc e ex post facto, a garantia do juiz natural, na Justiça
Criminal, presenta-se dupla, a saber:
a) ao imputado confere a certeza da inadmissibilidade de processamento da
causa e julgamento por juiz ou tribunal distinto daquele tido como competente à
época da prática da infração penal; e
b) à jurisdição penal, a segurança de que os regramentos da unidade e do
monopólio da administração da justiça, assim como o determinante da
independência de seus agentes, não serão ameaçados pela constituição de
tribunais ou de órgãos excepcionais e submissos a outro poder do Estado.'
(Rogério Lauria Tucci, Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal
Brasileiro, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 111).
Assim, o recorrente, que nutria a certeza quando do suposto cometimento do crime
de que o juízo competente seria a Justiça Militar, não poderá por decisão sua furtar-se a
este juízo, requerendo voluntariamente a sua exoneração antes da instauração do
inquérito policial.".
A compreensão trazida pelo STJ é perfeitamente ajustada à tônica do assunto em exame. Dessa
forma, a definição competencial, em observância ao Princípio do Juiz Natural, remete às circunstâncias
(pessoais e fáticas) verificadas no instante da prática ilícita.
Nessa vertente, a LOJM, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, no que tange ao
estabelecimento da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, deve ser aquilatada
restritivamente. Na hipótese, conforme abordado, há limitações quanto à eventual permissividade para a
pretendida interpretação extensiva. Portanto, tal compreensão está em descompasso com a "mens legis" e,
por isso, é desaconselhada. Nessa esteira, é irretocável a regra de fixação da competência dos Conselhos de
Justiça, quando se tratar de acusado militar (oficial e praça), fora dos casos de coautoria com civil, a quem é
imputada a prática de crime de natureza castrense.
Outrossim, exsurge, como indevida, a interpretação estampada na Decisão recorrida. O CEJ Ex
prossegue competente para o processo e o julgamento da APM em tela, haja vista que, por ocasião da
prática ilícita, o acusado ostentava a condição de militar da ativa.
No contexto da referida competência do Juiz Federal da JM e dos Conselhos, passa-se a interpretar a
LOJM, na forma como foi modificada pela Lei n° 13.774/18.
A título de orientação, serão detalhados aspectos que compõem a problemática relativa à
compreensão, estruturada sob os ditames da razoabilidade, no que concerne à vigente LOJM, com a
alteração trazida pela Lei nº 13.774/2018. Segue a abordagem correspondente.
O tema foi objeto de amplo debate no Tribunal. Ademais, foi fixada diretriz tendente a trazer-lhe
solução eficaz, no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) apresentado pela
PGJM, materializado na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cujo escopo é a pacificação da matéria.
Sob o referido formato procedimental, o Tribunal fixou a seguinte tese jurídica:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. A tese

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/02/2020 12:36:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ec6ca8
fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° grau da Justiça
Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE
7000144-95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos
Ministros-Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o
entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, 'c', do
CPC; b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento,
depois de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, 'c', do
mesmo CPC (...)".(Grifos nossos.)
Vale destacar que, diante da robusta jurisprudência firmada a respeito do assunto, foi arregimentado
suporte para a confecção de enunciado de súmula do STM, aprovado recentemente (em Sessão de
30.10.2019), com o seguinte teor:
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados
que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
Ressalta-se que a aplicação de Lei (LOJM), tão essencial para o funcionamento e a organização da
JMU, deve seguir os primados básicos regentes de sua indissociável especialidade.
Portanto, não se pode ceder a meros formalismos, sem considerar todo o Niágara de princípios e de
valores que estão envoltos pela questão e que guiam os rumos da JMU.
Em decorrência, frise-se que a condição dos agentes, ao tempo do crime, deverá ser o guia para
estabelecer a competência dos Conselhos e do Juiz Federal da Justiça Militar.
As praças militares deverão ser processadas e julgadas pelo Conselho Permanente de Justiça, e as
praças civis (detentoras de Certificado de Reservista - R2), monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça
Militar. Noutro viés, os Oficiais da ativa, bem como os da reserva não remunerada, permanecem sujeitos à
jurisdição do Conselho Especial de Justiça.
Essa interpretação decorre do fato de que a Lei não tem palavras em vão. Se o legislador,
expressamente, reduziu o universo de civis àqueles enquadrados nos incisos I e III do art. 9º do CPM,
excluiu, intencionalmente, os demais, abarcados pelo inciso II do art. 9º do CPM.
Logo, ao contrário do que alguns magistrados têm sustentado, o critério do legislador foi a condição
do agente ao tempo do crime. Se não fosse assim, perderia nexo balizar o tema, no art. 30 da LOJM, pelo art.
9º do CPM, o qual define o crime militar e reconhece a condição do agente ao tempo do crime.
Naturalmente que há outra falha na Lei nº 13.774/18, porque o art. 27 da LOJM previu, literalmente,
apenas a submissão do militar ao Conselho Permanente de Justiça. Para ser mais efetivo, poderia ter
esclarecido, expressamente, sobre a sua competência para processar e julgar os agentes civis (militares da
reserva não remunerada), nos casos previstos no inciso II do art. 9° do CPM.
Perceba-se que o legislador, de forma ativa e expressa, firmou o alcance da competência do Juízo
monocrático nos incisos I e III do art. 9º do CPM. Esse fator absorve a falta de complementação no tocante à
competência do Conselho Permanente de Justiça - art. 27 da LOJM.
Ademais, ressalta-se que esse modo de interpretar a Lei distancia-se de seu mero formalismo e se
apoia nos fundamentos consolidadores da Justiça Castrense.
Consequentemente, se o agente for excluído do serviço ativo e compuser a Reserva Mobilizável, o
Estado, que edificou a JMU, tem o total interesse público de processá-lo e de julgá-lo à luz dos
conhecimentos essenciais da caserna, tudo pela tutela de sua última ferramenta de defesa da sociedade.
E foi exatamente esse o espírito que conduziu a Exposição de Motivos que acompanhou o Projeto de
Lei que estruturou a sancionada Lei n° 13.774/18.
No entanto, reponta imperiosa a análise conjunta dos dispositivos da LOJM alterados. Repare-se que,
no inciso I-B do art. 30, o legislador afirmou que compete ao Juízo monocrático processar e julgar civis nos
casos previstos nos incisos I e III do art. 9º. Inexiste referência ao inciso II.
O civil apenas comete crime militar nos casos previstos pelos incisos I ou III do art. 9º do CPM.
Exatamente os dispositivos que o inciso I-B do art. 30 da LOJM arrola ao delimitar a competência do Juízo
monocrático para processar e julgar civil.
Em decorrência desses vetores, conclui-se, parcialmente, que cabe ao Escabinato o exercício da
prestação jurisdicional para enriquecer os feitos, sempre guiados pelas especificidades da carreira militar.
Por sua vez, incumbe ao juiz togado agregar o indispensável conhecimento jurídico.
Observe-se que, por um lado, o escopo da existência dos Conselhos ruma no sentido do essencial
julgamento por juízes togados e militares, os quais trazem, respectivamente, aos autos, os conhecimentos
jurídicos e os detalhes técnicos da caserna.
A LOJM, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, deve ser aplicada conforme a base
principiológica da JMU.
A vigência da Lei n° 13.774/18 oferece alerta para as históricas características da JMU, justamente
aquelas que a torna especial em relação aos demais ramos do Poder Judiciário.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/02/2020 12:36:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ec6ca8
Nessa plataforma, o Escabinato sempre teve imensa importância e relevância, o que define a
especialidade da Justiça Castrense: o juiz togado com os seus indispensáveis e doutos conhecimentos
jurídicos, e os juízes militares com a fundamental experiência da caserna, a qual reúne grande lista de
vertentes profissionais, todas introjetadas, mediante a complementação de suas formações, no
cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas.
No momento da prática ilícita, o acusado ostentava a condição de militar da ativa. Para clarear,
se o réu ainda é mobilizável pelas Forças Armadas, o interesse público, externado pela atuação
do Escabinato, foca-se na análise do caso também à luz das bases militares, procedimento este
coberto pela armadura constitucional.
Essa interpretação, ao contrário do que eventual leitor incauto poderia concluir sobre a
matéria, nada tem de corporativista ou de cunho estritamente formal. Pelo contrário, a
observância do Juiz Natural é o mais elementar vetor do Estado Democrático de Direito. No
âmbito da JMU, esses cânones assumem dimensão ainda maior, pois a fiel tutela dos serviços
prestados pelas Forças Armadas à sociedade exige, necessariamente, a separação e o respeito,
conforme cada caso concreto, das competências constitucionais declinadas aos Conselhos de
Justiça e aos Juízos Monocráticos.
Dessa maneira, a impropriedade da Decisão questionada é patente. Além disso, incorreu em
desconsideração de aspectos formais relevantes, inspiradores de nulidade, implicando a inobservância do
Devido Processo Legal.
Ante o exposto, preliminarmente, de ofício, anulo a Sentença recorrida, para firmar a competência do
Conselho Especial de Justiça para o Exército, do Juízo "a quo", para processar e julgar a APM nº 7000045-
07.2016.7.11.0111. Outrossim, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a consecução de
novo julgamento do Ten R2 Ex LUCAS NAVES DIAS.

[1] STF. Reclamação Nº 28.250 MC/DF. Relator Ministro Edson Fachin. Liminar -Decisão
monocrática: 13.9.2017. Public.: DJe de 18.9.2017.
[2] STF. Ação Rescisória nº 2.701/RJ. Relator Ministro Gilmar Mendes. Decisão monocrática:
10.8.2018. Public.: DJe de 14.8.2018.